Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-18.2019.8.07.0019
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRESTAÇÃO. NEGATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 548-STJ. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso aviado pela instituição bancária ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais: declaração de inexistência de débitos decorrentes do empréstimo (financiamento tomado pela recorrida), imposição de obrigações de fazer e não fazer, condenação do réu, ora recorrente, ao pagamento de indenização por dano moral, decorrente da restrição cadastral indevidamente levada a registro.
2. Sobressai dos autos que nos meses de abril e maio de 2019 houve pagamento em duplicidade da prestação do empréstimo consignado tomado pela recorrida, com débito diretamente nos proventos de aposentadoria da recorrida (ID 12857084 e 12857085), mas igualmente lançados em sua conta corrente, com posterior estorno dos valores (ID12857086), quando reconhecida a duplicidade dos descontos. Com efeito, no caso, o fato ensejador da falha na prestação de serviço que se atribui ao recorrente foi a inscrição irregular do nome da recorrida em cadastro restritivo de crédito, sem a devida baixa, quando, posteriormente, restou identificado o erro na abertura do registro (ID 12857087; ID 12857089 e ID 12857090).
3. A alegação do recorrente, de que o INSS não repassou os valores retirados dos proventos da recorrida, não elide a sua responsabilidade objetiva pela inscrição e manutenção indevidas, que se verifica, na hipótese dos autos, no desacerto da negativação dada a duplicidade da cobrança, de modo que a reparação do dano causado (in re ipsa), independe da existência de culpa, nos termos do art. 14, do CDC. Ademais, aplica-se ao caso, ainda, a Súmula 548-STJ: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. Mesmo sabedor do erro, o banco não o corrigiu, mantendo a indevida negativação.
4. O valor fixado a título de reparação por dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito. Diante disso, o valor da indenização arbitrada na sentença (R$ 3.000,00), revela-se razoável e proporcional, não merecendo qualquer reparo.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.